Tribunal: TJES
Processo: 0000863-88.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 000863-88.2018.8.08.0013

APELANTE/APELADO:
BANCO BMG S/A

APELADO/APELANTE:
JOÃO LUIZ DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA –

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EMB. DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.413.542 – DANO MORAL MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

1. A perícia grafotécnica concluiu pela divergência nos padrões das assinaturas do Autor em relação à existente no contrato objeto de controvérsia, denotando irregularidade na contratação bastante a ensejar a manutenção da sentença em relação ao pedido declaratório.

2. Houve mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência
no REsp nº 1.413.542
, em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos de sua decisão, a fim de que a tese vencedora seja aplicada para as quantias pagas partir da publicação do acórdão (30 de março de 2021). Vê-se que os descontos foram realizados em 2017 e 2018, sendo, pois, anterior à publicação do entendimento da Corte. Reforma da sentença no tocante à restituição em dobro.

3. Em observância ao método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte,
devendo apenas haver a alteração de ofício dos consectários legais incidentes sobre o valor da indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Apelação adesiva prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso e julgar prejudicada a apelação adesiva, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
05
de março

de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-88.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ DIAS e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA –

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EMB. DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.413.542 – DANO MORAL MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

1. A perícia grafotécnica concluiu pela divergência nos padrões das assinaturas do Autor em relação à existente no contrato objeto de controvérsia, denotando irregularidade na contratação bastante a ensejar a manutenção da sentença em relação ao pedido declaratório.

2. Houve mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência
no REsp nº 1.413.542
, em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos de sua decisão, a fim de que a tese vencedora seja aplicada para as quantias pagas partir da publicação do acórdão (30 de março de 2021). Vê-se que os descontos foram realizados em 2017 e 2018, sendo, pois, anterior à publicação do entendimento da Corte. Reforma da sentença no tocante à restituição em dobro.

3. Em observância ao método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte,
devendo apenas haver a alteração de ofício dos consectários legais incidentes sobre o valor da indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Apelação adesiva prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso e julgar prejudicada a apelação adesiva, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 05

de março

de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e julgar prejudicada a apelação adesiva, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 000863-88.2018.8.08.0013

APELANTE/APELADO:
BANCO BMG S/A

APELADO/APELANTE:
JOÃO LUIZ DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
BANCO BMG S/A
e
JOÃO LUIZ DIAS
contra sentença de fls. 226/230, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Castelo, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela antecipada" ajuizada por
JOÃO LUIZ DIAS
em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 250/263), alega o Apelante
Banco BMG S/A
, em síntese, que o Autor assinou o contrato objeto do litígio, fez compras no cartão de crédito e realizou compras, confirmando sua ciência com os termos contratuais.

Sustenta que não há vício, ilegalidade ou defeito capaz de anular o negócio firmado.

Argumenta que todos os descontos foram devidos, pois correspondentes ao valor do cartão de crédito devidamente contratado, não havendo que se falar em restituição em dobro ou, pelo princípio da eventualidade, deve ser feita de forma simples.

Defende a inexistência de danos morais no caso ou, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, deve haver a minoração do quantum arbitrado.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença com a improcedência do pleito inaugural ou, subsidiariamente, seja determinada a restituição simples dos valores descontados e a minoração da condenação relativa aos danos morais.

Contrarrazões no ID 6829488, pugnando pela manutenção da sentença.

Em recurso adesivo (ID 6829489), o Apelante
João Luiz Dias
aduz, em síntese, que a perita foi conclusiva ao atestar pela falsidade da assinatura, de forma que a indenização por danos morais deve ser majorada. Salienta, ainda, que o marco de incidência dos juros de mora deve ser fixado desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

O Apelado adesivo apresentou contrarrazões no ID 6829493, em que requer seja rechaçado o recurso.

Pois bem.

O autor ingressou com a demanda discutindo a legalidade do “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização de Desconto em Folha de Pagamento” registrado em seu nome supostamente firmado com a instituição financeira Ré nos autos de origem, por não reconhecer a assinatura nele aposta.

Após a realização de perícia grafotécnica, a sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos inaugurais, nos seguintes termos:

[...]
Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar a inexistência da relação jurídico-contratual referente ao empréstimo e condenar o requerido a pagar ao autor a quantia que fora descontada indevidamente, em dobro, ou seja, R$1.549,14 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.

Condeno, ainda, o demandado a pagar ao demàndante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado, confirmando a liminar ao seu tempo concedida.
[...]

Entendo que assiste parcial razão ao Apelante.

Quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica, verifico que a perícia grafotécnica realizada nos autos foi contundente ao concluir que a assinatura contida no contrato examinado não foi realizada pelo Autor, veja-se (fl. 191):

[...] Em razão das divergências verificadas nos elementos técnicos de ordem genérica devidamente ilustradas e descritas no tópico 5 deste laudo pericial, concluo que a assinatura aposta no TERMO DE ADESAO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, cuja fotocópia consta das fis. 65/68, não provém do punho escritor do Sr. João Luiz Dias. [...]

Nesse sentido, ante a conclusão da perícia técnica de que houve fraude na assinatura, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica e a consequente inexigibilidade de débito.

O fato de o cartão de crédito ter sido utilizado é decorrência lógica da fraude realizada, pois o fraudador se beneficiou do cartão disponibilizado, mas não induz ao entendimento de que o Autor firmou a avença objeto de discussão, tampouco que utilizou o cartão de crédito concedido.

Ademais, importante ressaltar que o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ determina que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim sendo, nos temos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, assim como fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, o Apelante
não
se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 429, II do CPC, tendo somente juntado o contrato e a sua fatura, bem como feito uma comparação entre as assinaturas.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, deve ser mantida a declaração de inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

Em relação à alegada restituição em dobro, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Entretanto, relativamente aos contratos privados como o dos autos, a Corte Superior modulou os efeitos de sua decisão, a fim de que a tese vencedora seja aplicada para as quantias pagas partir da publicação do acórdão (30 de março de 2021).

Vê-se que os descontos foram realizados em 2017 e 2018, sendo, pois, anterior à publicação do entendimento da Corte.

Prevalece no contrato em exame a necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira e, diante disso, ausente a prova desta, imperiosa a restituição de maneira simples do valor pago.

Sobre a questão, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICICAÇÃO E COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IOF. VALIDADE DA INCIDÊNCIA NO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a comprovação ou mesmo especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2. A Corte Especial do Colendo Superior de Justiça, ao julgar os embargos de divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542, do qual foi Relator designado para acórdão o Exm. Sr. Ministro Herman Benjamin, firmou tese no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, modulando, no entanto, os efeitos da referida decisão para incidir apenas sobre as cobranças realizadas após a data de publicação do respectivo acórdão. [...] (TJES; AC 0001762-88.2012.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 08/03/2022; DJES 06/04/2022)

[...] 3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

No que se refere à condenação por danos morais, o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido.

Calha frisar que, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame constato que foram realizados diversos descontos nos benefícios previdenciários do Autor em virtude de fraude contratual realizada por terceiro, como constatado em perícia grafotécnica, sem nem sequer ter sua legitimidade comprovada pelo banco recorrente.

Nesses termos, o Enunciado Sumular n. 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça prevê que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Assim, deve ser mantido o valor arbitrado.

Por outro lado, por se tratar de matéria de ordem pública e a fim de adequar a sentença ao entendimento desta Câmara Cível, deve haver a alteração de ofício dos consectários legais incidentes sobre o valor da indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e afastar o dever do banco recorrido de restituir em dobro as quantias descontadas, devendo fazê-los de forma simples.

Por conseguinte, diante do enfrentamento de todas as matérias do recurso adesivo, julgo-o prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 05/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Desembargadora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões